Tribunal: TJMT
Processo: 1034531-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034531-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ARMANDO MARQUES MARTINS - CPF: 234.499.859-49 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÕES REITERADAS. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de hipossuficiência econômica do agravante foi validamente afastada a partir dos elementos constantes dos autos; (
ii
) estabelecer se a reiterada inércia do agravante autoriza o não conhecimento da apelação por deserção, à luz dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

O agravante foi intimado reiteradas vezes para comprovar sua alegada hipossuficiência, com indicação expressa dos documentos necessários e concessão de prazos sucessivos, permanecendo inerte em todas as oportunidades.

A inércia reiterada do agravante revela desinteresse processual e impede o reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça.

Consta nos autos declaração de renda mensal de R$ 20.000,00 firmada pelo agravante em contrato de financiamento com alienação fiduciária, documento idôneo e incompatível com a alegação de insuficiência financeira.

A alegação genérica de alteração superveniente da situação econômica, desacompanhada de qualquer prova documental, não é suficiente para afastar os elementos concretos de capacidade financeira.

Os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual não autorizam a superação da preclusão temporal nem justificam a reabertura de prazos diante da desídia reiterada da parte.

Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhido o preparo recursal no prazo legal, configura-se a deserção do recurso de apelação, nos termos da legislação processual e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

A reiterada inércia da parte em comprovar a alegada hipossuficiência, apesar de sucessivas intimações, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

Indeferida a justiça gratuita e não recolhido o preparo no prazo legal, configura-se a deserção do recurso, sendo inviável a reabertura de prazo por invocação genérica dos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.007, § 2o, e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 28.05.2025;

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.04.2025;

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

No
1034531-52.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
ARMANDO MARQUES MARTINS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
a
gravo
i
nterno interposto por ARMANDO MARQUES MARTINS,
em face do BANCO SAFRA S/A,
contra adecisão monocrática(
id
334108886) que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

O agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou rigor excessivo ao
a
fastar presunção de hipossuficiência com base em elementos insuficientes e desatualizados
.

Argui que a presunção de hipossuficiência
não foi adequadamente afastada
.

Defende que lhe foi negada a
oportunidade de regularização processual por formalismo excessivo
.

Aduz que restaram desconsiderados os
princípios da primazia do mérito e cooperação processual
, impondo
barreira intransponível ao acesso à justiça
.

Requer areconsideração ou reforma da decisãopara garantir o efetivo direito de recorrer e a apreciação do mérito da apelação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
339630853
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ARMANDO MARQUES MARTINS

contra decisão monocrática
quenão conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal
.

Inicialmente,não vislumbro razões para reconsiderar a decisão monocráticaanteriormente proferida, razão pela qual submeto o presente agravo interno ao julgamento do Órgão Colegiado, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do
CPC.

O cerne da controvérsia reside na análise da concessão do benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, na configuração ou não da deserção do recurso de apelação.

Com efeito, dispõe o artigo 99, § 3o, do
CPC
:

"Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Não obstante a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, é cediço que tal presunção possuinatureza relativa(
juris tantum
), podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica do postulante, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo dispositivo:

"Art. 99. (...) § 2o O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso em análise, a cronologia processual revela que o agravante tevemúltiplas oportunidadespara comprovar sua alegada hipossuficiência, tendo quedado inerte em todas elas
.

O agravante silenciou em todas as chances de comprovar seu estado de necessidade durante a fase de conhecimento.

No
contexto
da fase recursal
, a primeira oportunidade se deu com a i
ntimação para comprovação da hipossuficiência em 05 dias
(despacho de id
324681370
)
, em que apesar de devidamente intimado, permaneceu silente
(certidão
id
327192371).

A segunda oportunidade ocorreu conforme decisão de id
327459389
, em que novamente permaneceu inerte
(certidão
id
331476354).

Mais uma vez, conforme decisão de id
332941898
, em que deixou transcorrer o prazo
para recolhimento do preparo
.

Assim, em que pese tenha sido diversas vezes
intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de documentos específicos, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, tendo sido concedida, inclusive, dilação de prazo para o cumprimento da determinação
, o agravante
quedou-se inerte
.

A conduta processual do agravante demonstra inequívocodesinteresse em comprovar a alegada hipossuficiência, não obstante tenha sido expressamente intimado para tanto, com indicação precisa dos documentos necessários.

Além da inércia do agravante, existem nos autoselementos concretosque evidenciam capacidade econômica incompatível com a condição de necessitado
.

Com efeito, o
agravante, quando da celebração do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária,declarou auferir renda mensal de R$ 20.000,00(vinte mil reais), conforme documentação acostada às contrarrazões.

Contrariamente ao alegado pelo agravante, tal declaraçãonão pode ser simplesmente desconsideradasob o argumento de que reflete situação pretérita. A declaração de renda em contrato de financiamento é documento idôneo e contemporâneo à relação jurídica discutida nos autos, prestada sob as penas da lei, e não pode ser afastada por mera alegação unilateral de alteração da situação financeira.

A própria natureza do bem objeto do contrato de financiamento – veículo automotor – aliada ao valor das parcelas assumidas, evidencia capacidade econômica significativa, incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

Ademais, mesmo
após intimação específica e detalhada, o agravantenão juntou um único documentoapto a comprovar sua alegada hipossuficiência
, tais como dec
larações de imposto de renda
, e
xtratos bancários
, c
omprovantes de despesas
, c
ontracheques atuais
ou q
ualquer outro documento que demonstrasse alteração da situação financeira.

O agravante invoca os princípios daprimazia do mérito(art. 4o do CPC) e dacooperação processual(art. 6o do CPC) para justificar a concessão de novo prazo para comprovação da hipossuficiência.

Contudo, tais princípiosnão podem ser invocados para justificar a inércia reiteradada parte ou para afastar a aplicação de normas processuais cogentes.

O princípio da cooperação processual, conforme leciona a doutrina, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo. O magistrado deve oportunizar à parte a
possibilidade de suprir eventuais deficiências, masa parte, por sua vez, tem o dever de colaborar ativamentecom o desenvolvimento regular do processo.

No caso concreto, este Juízocumpriu integralmente seu dever de cooperação
,
ao
i
ntimar especificamente o agravante para comprovação da hipossuficiência
, i
ndicar precisamente os documentos necessários
, c
onceder prazo razoável para cumprimento
, bem como, ao o
portunizar, mesmo após o indeferimento, o recolhimento do preparo em dobro.

O agravante, por sua vez,quedou-se sistematicamente inerte, deixando transcorrer
in albis
todos os prazos concedidos, sem apresentar qualquer justificativa plausível ou documento comprobatório.

A manifestação tardia apresentada em 28/11/2025 (
id
332941898), além deintempestiva, não trouxe qualquer elemento novo, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a presunção de hipossuficiência, sem juntar um único documento.

O pedido de concessão de prazo de 60 dias, formulado nesta manifestação tardia, revela-seprocrastinatórioe incompatível com o princípio dapreclusão temporal, que rege o sistema processual brasileiro.

Como bem observado nas contrarrazões, permitir a reabertura de prazo já precluso, sem qualquer justificativa razoável, representariaviolação à segurança jurídicae ao princípio daigualdade processual, além de estimular a desídia das partes.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o
desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2o, e 101, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2o, e 101, §2o, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo
recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6o; 1.007, §2o. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026